Tribunal: TCU
Processo: 006.972/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1280/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.972/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aniely de Lima Wolher (CPF XXX.019.679-XX); Camila de Melo Fonseca (CPF XXX.593.809-XX); Deiner Canto Costa (CPF XXX.341.028-XX); Felipe Squinsani (CPF XXX.043.579-XX); Gabriel Fumes Baeta (CPF XXX.565.869-XX); Giordano Basana Kruger (CPF XXX.138.409-XX); Jessica Dionizio Ferreira (CPF XXX.868.109-XX); Lucas Ukrainski (CPF XXX.187.769-XX); Rose Mari Vidor (CPF XXX.666.961-XX) e William Parra Machado (CPF XXX.308.388-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.